Tribunal: TJES
Processo: 0005019-54.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005019-54.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX ANTONIO COLA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005019-54.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEX ANTONIO COLA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX ANT
Ô
NIO COLA DA SILVA,
em face da sentença proferida a fls. 119/124, prolatada pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA
PRIMEIR
A
VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE
CARIACICA
/ES
,
COMARCA DA CAPITAL,
que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e ao pagamento de

10 (dez)
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente

abert
o
.

Em razões de apelação a fls. 137/145, a defesa sustenta que não há elementos suficientes para a condenação de acusado, destacando a invalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, previsto no Art.226 do CPP.

Contrarrazões do
Parquet
apresentadas a fls. 139/142, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (id.3196413).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES,
1
8
de
outubro
de 20
22
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005019-54.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEX ANTONIO COLA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX ANT
Ô
NIO COLA DA SILVA
, em face da sentença
prolatada
a fls. 119/124,pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA
PRIMEIR
A
VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE
CARIACICA
/ES,COMARCA DA CAPITAL
, que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 157,
caput,
do Código Penal à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e ao pagamento de

10 (dez)
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente

abert
o
.

Em razões de apelação, a defesa sustenta que não há elementos suficientes para a condenação de acusado, destacando a invalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, previsto no Art.226 do CPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...]
o denunciado, no dia 09 de abril de 2020, por volta das 04:24 horas, com ânimo de roubar, se deslocou no veículo Renault Symbol, placas ODL 3F62, de propriedade de sua genitora, até o Posto de Combustível Marcela que fica próximo ao Supermercado Carone do bairro Campo Grande, município de Cariacica/ES, onde chegando, com grave ameaça efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo, rendeu o frentista VH na Rua Sandro Boticelli quando este foi lhe atender e subtraiu todo o valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) que ele tinha consigo
[...].

Devidamente processado,
Alex Antônio Cola da Silva
foi condenado pelo crime de roubo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o acusado, em juízo, afirma não se recordar de ter praticado o roubo. Assevera que estava em um bar ingerindo bebida alcoólica, de onde saiu e já acordou na manhã seguinte no hospital, escoltado por policiais militares(fls. 111/111v).

Por sua vez, a Defesa do acusado sustenta que a vítima somente reconheceu o apelante por fotografia em sede policial, ressaltando que
“
as testemunhas ouvidas em juízo e que deram suporte para o édito condenatório não presenciaram os fatos”
(fl.143)
.

Em que pesem os argumentos suscitados pelo apelante, há nos autos elementos probatórios que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual.

Inicialmente, observa-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio dos Boletins Unificados a 05/08 e 09/11, Auto de Apreensão a fl. 26, bem como pelo Auto de Restituição a fl.27 e as provas orais carreadas nos autos.

Com relação a
autoria
do fato, a vítima, que trabalhava como frentista no Posto de Combustível da Rede Marcela, reconheceu em sede policial a foto do réu, tendo asseverado que o acusado, no dia dos fatos, levantou a camisa, mostrando uma pistola preta e anunciou o assalto, ocasião em que lhe entregou o que tinha em seu bolso da calça, não mais que R$ 200,00 (duzentos) reais. (fls.19/20).

Naquela oportunidade, o ofendido asseverou que, apesar de não ter sido possível reconhecer o infrator porque ele foi socorrido pelo SAMU, reconheceu o veículo Renault Symbol, placa ODL 3F62, usado na fuga, a suposta arma de fogo usada no crime, tendo acrescentado que o infrator foi encontrado com o veículo, dinheiro e arma, aproximadamente, dez minutos após o assalto (fl.20).

No mesmo sentido, é o depoimento, em juízo, do PM Werllen da Cruz Leite, o qual se recordou que, no dia dos fatos, ao se deparar com um veículo capotado na pista, fizeram buscas no interior do automóvel, onde encontraram um simulacro de pistola e certa quantia em dinheiro, tendo o réu confessado a prática do roubo, enquanto conversavam. Asseverou, ainda, que acionaram a vítima e a levaram para a Delegacia, onde reconheceu o simulacro encontrado como sendo muito semelhante ao utilizado no roubo (fl.104)

Neste ponto, cumpre registrar que, segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima,
quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019).

Como se não bastasse, o réu confirmou em juízo que conduziu o veículo utilizado no roubo, momentos antes do acidente (fl.111/111v), inclusive esse veículo pertencia a sua genitora e lhe foi restituído (Auto de Entrega e documentos a fls.89/91).

Nesse passo, em que pesem os argumentos suscitados nas razões recursais, cumpre registrar que o Art. 226 do Código de Processo Penal impõe uma forma específica para produzir-se o reconhecimento de pessoa, não podendo se afastar desse contexto. Não obstante, o reconhecimento feito de maneira informal não macula esse ato se corroborado por outras provas.

Na presente hipótese, além do depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e da declaração do réu, o Boletim Unificado e o Resumo de Alta Hospitalar e Receituário Médico (fl. 09/14) corroboram a versão de que o apelante é o indivíduo que foi condutor do veículo Renault Symbol utilizado na subtração e que foi socorrido pelo SAMU.

Assim, diante dessas considerações, deve ser mantida
a condenação
pela prática do delito de roubo.

Superada a tese de absolvição do acusado, registre-se, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, que a pena fixada na sentença segue irretocável, tanto que fixada no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005019-54.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEX ANTONIO COLA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (157,
CAPUT
, CP) – INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA - PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. O Art. 226 do Código de Processo Penal impõe uma forma para se produzir o reconhecimento de pessoa, sendo que o reconhecimento feito de maneira informal não macula esse ato se corroborado por outras provas dos autos.

2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.